Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704335-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Inferido – Ausência de Omissão. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão e contradição na Decisão de ID no 14624529, “haja vista que não se manifestou sobre a alegação de suprir a indicação pela 1a instância “indicação objetiva de ato criminoso praticado pelo agravante com sentença condenatória transitada em julgado; e que considere a posse justa até que se apresente sentença judicial demarcatória; tendo em vista a escritura apresentada deriva do mesmo domínio real; determinando que o agravante no curso da ação seja considerado possuidor de boa fé até prova em contrário por meio de perícia tendo como referência a cota total do georeferenciamento a ser apurado por perícia técnica”. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida em Embargos de Terceiros, na qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para “sustando em favor da TERRACAP o percentual de 65%, até o limite das benfeitorias realizadas pelo embargante estimadas em R$ R$ 12.193.392,00, necessitando a realização da realização de perícia judicial, determinando o bloqueio das escrituras do CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE, que tiveram por bem o desconto das benfeitorias ora pleiteadas, até julgamento final transitada em julgado, a fim de garantir a justa indenização e evitar enriquecimento ilícito das partes e dos licitantes”. A parte embargante formula diversos pleitos, dentre os quais se destacam: indicação objetiva de ato criminoso praticado pelo agravante e declarar inexistência de direito real ou possessório. Entretanto, a Decisão embargada realizou análise sumária do pleito, com fundamento nos requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil, os quais possibilitam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo. Da leitura dos fundamentos apresentados, verifica-se a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação nas alegações trazidas pela parte, motivo pelo qual estas serão apreciadas após a realização do Contraditório no momento da prolação do Acórdão por esta Egrégia Turma Cível. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, aos Agravados. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator